Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-33.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ÚNICA PROVA. DIVERGÊNCIAS NAS DUAS VEZES EM QUE FOI OUVIDA. AGRESSÕES RECÍPROCAS INICIADAS PELA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I- Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para a formação da convicção do julgador, especialmente quando ausente prova testemunhal independente ou exame pericial confirmatório.
II - Para que se configure um juízo condenatório seguro, entretanto, exige-se que o relato da vítima seja firme, coerente e harmônico, nas ocasiões em que for ouvida, corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.
III - No caso concreto, restou evidenciado que a vítima prestou depoimentos contraditórios na fase inquisitorial e judicial, apresentando versões distintas acerca do motivo da discussão, do comportamento do réu e das consequências das supostas agressões.
IV - Comprovada a ocorrência de agressões mútuas iniciadas pela vítima, a qual confessou ter agido primeiro ao tentar golpear o réu com um cabo de vassoura, impõe-se a necessidade de análise individualizada dos atos praticados, sobretudo para verificar eventual hipótese de legítima defesa, o que resta comprometido pela ausência de prova robusta nos autos.
V - O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando há dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade do crime, garantindo-se a prevalência do direito fundamental à liberdade do réu diante da insuficiência probatória.
VI - Recurso conhecido e provido.